Tribunal: TJMT
Processo: 1004079-15.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004079-15.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA - CPF: 060.175.191-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARIA ROSA PAULA SOARES - CPF: 353.094.311-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004079-15.2020.8.11.0004

APELANTE: PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de receptação e falsificação (arts. 180 e 297 do CP), insurgindo-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de custas processuais, sob a alegação de hipossuficiência financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência financeira autoriza, desde logo, a isenção ou dispensa do pagamento das custas processuais impostas na sentença penal condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em custas decorre de imposição legal, nos termos do art. 804 do CPP.

4. A simples assistência pela Defensoria Pública não presume, por si só, a hipossuficiência econômica.

5. Compete ao juízo da execução penal aferir, no momento oportuno, a efetiva condição financeira do condenado, podendo suspender a exigibilidade da obrigação, conforme art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, aplicado subsidiariamente.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual é pacífica no sentido de que a análise da hipossuficiência, para fins de isenção ou suspensão das custas, é matéria afeta à execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação desprovida.

Tese de julgamento:
"A condenação em custas processuais decorre de imposição legal (CPP, art. 804), competindo ao juízo da execução penal avaliar a efetiva hipossuficiência do condenado para eventual suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC."

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 672.632, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 15/06/2021; STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 17/06/2024; TJMT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17/09/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004079-15.2020.8.11.0004

APELANTE: PHABLO HENRIQUE GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Phablo Henrique Gomes da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática dos crimes de receptação e de falsificação (artigos 180 e 297 do CP).

Em suas razões, postula o apelante a isenção do pagamento de custas e despesas processuais, em razão de sua condição de hipossuficiente.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1004079-15.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à insurgência contra a condenação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, não se questionando, portanto, a autoria e a materialidade do delito.

É consabido que tal obrigação decorre de expressa previsão legal, conforme dispõe o art. 804 do CPP.

Ressalte-se, ainda, que
“nem todos os processados criminalmente, patrocinados pela Defensoria Pública, são hipossuficientes. No direito penal, é obrigatória a assistência jurídica integral ao réu, mesmo que ele tenha condições financeiras de contratar advogado particular, mas opte por não fazê-lo”
(STJ, HC n. 672.632, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 15/06/2021).

A propósito, colhem-se dos julgados:

[...] No caso dos autos, a hipossuficiência não foi comprovada, não havendo que se falar em presunção dessa condição por se tratar de réu patrocinado pela Defensoria Pública. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.069.230/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024).

[...] O simples fato de ter sido assistida pela Defensoria Pública não é apto a demonstrar, por si só, a condição de hipossuficiente da agravante. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.056.050/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

De toda sorte, uma vez constatada a efetiva condição de hipossuficiência do réu, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação, nos termos do art. 98, §§ 2o e 3o, do CPP, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado, podendo ser executada caso, nesse interregno, reste demonstrada a possibilidade de pagamento sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Todavia, a competência para tal aferição é do juízo da execução penal, cabendo-lhe avaliar as reais condições financeiras do apenado.

Sobre o tema, é firme a jurisprudência desta Corte:

[...] O pedido de isenção de custas e/ou gratuidade judiciária constitui pedido a ser apreciado pelo juízo da execução, momento oportuno para aferição da eventual hipossuficiência. [...]
(TJ/MT, N.U 1002184-07.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente do réu, cabe ao juízo da execução penal suspender a exigibilidade da obrigação, que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o). [...]
(TJ/MT, N.U 1000044-14.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 19/09/2024).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025